Tribunal: TJMT
Processo: 0012437-21.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012437-21.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), MARIO ROGER MANCUSO - CPF: 616.021.241-91 (EMBARGANTE), CLESIO MARCOS DE JESUS - CPF: 788.975.301-25 (EMBARGANTE), NOESIO PERES DA COSTA - CPF: 521.341.561-04 (EMBARGANTE), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), MARIO ROGER MANCUSO - CPF: 616.021.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NOESIO PERES DA COSTA - CPF: 521.341.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO MARCOS DE JESUS - CPF: 788.975.301-25 (EMBARGADO), BENEDITO PALMEIRA NETO - CPF: 815.110.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de que o julgamento ocorreu sem intimação do advogado regularmente constituído por substabelecimento sem reserva de poderes, em razão de ausência de atualização cadastral no sistema do processo judicial eletrônico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação da sessão de julgamento realizada em nome de advogado que já não detinha poderes para atuar no feito, em virtude de substabelecimento sem reserva de poderes, configura nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. Houve substabelecimento sem reserva de poderes antes da remessa dos autos ao Tribunal, de modo que o antigo advogado deixou de deter legitimidade para representar a parte no processo.

4. A intimação para a sessão de julgamento foi realizada em nome do advogado anterior, que já não possuía poderes, tornando-a inexistente para fins processuais.

5. A ausência de intimação do advogado regularmente constituído para a sessão de julgamento configura cerceamento de defesa, com prejuízo efetivo à parte, cujo recurso foi julgado sem a possibilidade de acompanhamento por seu defensor.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade da sessão de julgamento e determinar nova inclusão em pauta, com intimação do advogado regularmente constituído.

Tese de julgamento: “1. A intimação da sessão de julgamento realizada em nome de advogado que não mais detém poderes de representação, em razão de substabelecimento sem reserva de poderes, é inexistente para fins processuais. 2. A ausência de intimação do advogado regularmente constituído para a sessão de julgamento configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivo relevante citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, embargos de declaração 0002114-41.2012.8.11.0055, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.4.2020; TJMT, embargos de declaração 0017220-97.2015.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.2.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DAKARI FERNANDES TESSMANN
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e por Clésio Marcos de Jesus.

O embargante sustenta que o julgamento da apelação ocorreu sem a prévia e necessária intimação do advogado regularmente constituído por substabelecimento sem reservas de poderes, em afronta ao art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade do julgamento e determinada nova inclusão em pauta, com intimação exclusiva do d. advogado Benedito Palmeira Neto.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, constantes do Id. 337568883, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Sem contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO (certidão de transcurso de prazo, Id. 344302896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DAKARI FERNANDES TESSMANN
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e por Clésio Marcos de Jesus.

Consoante se extrai dos autos de origem, após a interposição do recurso de apelação (Id. 310437975) e antes da remessa dos autos ao Tribunal, o d. advogado João Carlos da Conceição Neto substabeleceu, sem reserva de poderes, ao d. advogado Benedito Palmeira Neto (Id. 310437983); porém, não houve a correspondente modificação no sistema do PJe, tanto no 1º grau quanto no 2º grau, o que motivou a ausência de intimação do advogado substabelecido (único defensor do embargante) sobre a sessão de julgamento do plenário virtual realizada entre 19 e 21 de novembro de 2025.

De fato, a intimação ocorreu em nome do anterior advogado, o qual já não mais detinha poderes para atuar no feito, o que torna inexistente a intimação para fins processuais.

Assim, a ausência de intimação do advogado regularmente constituído para a sessão de julgamento configura cerceamento de defesa, estando presente o prejuízo à parte, uma vez que o v. acórdão embargado negou provimento ao seu recurso.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO EMBARGANTE QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS - DECISÃO COLEGIADA ANULADA.

De acordo com o artigo 272, § 2º, do CPC, é indispensável e obrigatório que conste na publicação da intimação, os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade.

Na hipótese, o advogado do embargante não foi intimado para a sessão de julgamento do Recurso de Apelação, o que torna devida a declaração da nulidade da decisão colegiada
.” (TJ-MT, embargos de declaração 0002114-41.2012.8.11.0055, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 22.4.2020, publicado no DJe em 4.5.2020).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO EMBARGANTE QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO - DECISÃO COLEGIADA ANULADA.EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- De acordo com o artigo 272, § 2º, do CPC, é indispensável e obrigatório que conste na publicação da intimação, os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. Por sua vez, o artigo 280 do mesmo Codex prevê que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

2- Na hipótese, diante da falta de intimação do advogado da Embargante para a sessão de julgamento do Recurso de Apelação, mostra-se devida a declaração da nulidade da decisão colegiada, uma vez que não observada regra legal
.” (TJ-MT, embargos de declaração 0017220-97.2015.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27.2.2019, publicado no DJe em 7.3.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para: (
i
) declarar a nulidade da sessão de julgamento do plenário virtual realizada entre 19 e 21 de novembro de 2025; e (
ii
) determinar a inclusão do feito em nova pauta de julgamento, com a devida intimação do advogado regularmente constituído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026